Tribunal: CARF
Processo: 11080.738539/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738539/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.862 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. JULGAMENTO
VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
010.860, de 22 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.733370/2018-38,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738539/2018-46
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738539/2018-46

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a Impugnação.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo (...), cujo despacho decisório
possui o seguinte no. de rastreamento: (...). A multa foi lavrada com base no § 17 do art.
74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores. A multa foi
exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de cálculo (valor não
homologado), (...).
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: inexigível a multa ante a apresentação de manifestação de
inconformidade no processo de compensação; necessidade de julgamento conjunto;
violação ao direito de petição e princípio da proporcionalidade;.
A Impugnação foi julgada improcedente e inconformada com a decisão o
contribuinte ingressou com Recurso Voluntário no qual requer a reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade de modo que dele tomo conhecimento.
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
O processo foi distribuído inicialmente para 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta mesma Seção, que em razão da decorrência com o
processo n.o 10650.900613/2017-02, em decisão proferida na sessão de
17 de novembro de 2020, resolveram os membros do colegiado:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência pra que o presente processo seja reunido ao processo no
10650.900613/2017-02, para julgamento em conjunto.
Dessa forma, com a nova distribuição, o processo foi sorteado para
minha relatoria. No que se refere ao processo n.o 10650.900613/2017-02,
que trata da compensação não homologada, faz parte do lote de processos
repetitivos distribuído para esta turma.
Preliminar
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738539/2018-46

Preliminarmente o recorrente alega nulidade do julgado por não ter
analisado o pedido de suspensão do feito até que houvesse julgamento do
processo que trata da homologação da compensação nas seguintes
palavras:
I1.1 — PRELIMINARMENTE — DAS NULIDADES DA DECISÃO
RECORRIDA
Verifica-se ter a decisão recorrida incorreu na hipótese de nulidade do
supratranscrito inciso II, pois o pedido de suspensão do processo em epígrafe em
razão da pendência de decisão definitiva no processo administrativo n°
10650.900613/2017-02 não foi sequer analisado ainda.
Assim, tem-se por configurada a nulidade da decisão recorrida em razão de
preterição do direito de defesa da ora recorrente, haja vista não ter sido analisado
fundamento trazido em manifestação de conformidade.
Sendo processo sobre multa declara inconstitucional não há que se falar
em aguardar o julgamento do processo de compensação eis que os
resultados não mais se vinculam.
Rejeito, portanto, a preliminar pela perda do objeto.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se
à discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art.
74, §17 da Lei no 9.430/1996 aplicada em decorrência da não
homologação/homologação parcial de Declarações de Compensação
apresentadas pela Recorrente.
Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, quando restou definida a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA
DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI
9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738539/2018-46

negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-s/n DIVULG 22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos
eletrônicos.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.862 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738539/2018-46

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74,
§17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original